Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ESTIPULADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/alimentante contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pelo autor/alimentando, julgou procedente o pedido inicial fixar a pensão alimentícia em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. A obrigação de assistência aos filhos menores é decorrente do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, nos termos do art. 1.703 do CC. O art. 1.694, § 1o, do CC prevê, por sua vez, que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observado o binômio necessidade-possibilidade.
4. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento, devendo abranger despesas essenciais à subsistência, como alimentação, moradia e assistência à saúde, além de outros gastos necessários para uma vida digna, como aqueles referentes ao lazer e à cultura. No caso, revelam-se evidentes as necessidades do alimentando (ora apelado), porquanto ser menor de idade, e, portanto, pessoa em condição de desenvolvimento, não possuindo renda própria nem condições de prover seu sustento.
5. Na espécie, incumbia ao alimentante, sobretudo por exercer atividade informal, demonstrar que não possui condições de arcar com os alimentos pleiteados, já que se revela extremamente difícil aos alimentandos comprovar e indicar precisamente a renda de pessoa com a qual não mais coabita, principalmente quando esta é variável. No entanto, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, notadamente, por ser pessoa saudável e em idade produtiva, capaz, portanto, de prover seu sustento e de seus filhos.
6. Note-se que a circunstância de o apelante arcar com o pagamento de alimentos em favor de outro filho não é capaz, por si só, de reduzir o percentual aplicado na r. sentença, pois é dever do genitor exercer a paternidade de forma responsável, efetuando o pagamento de prestação alimentícia para cada filho em valor que, de fato, seja suficiente para o custeio das suas necessidades. Precedentes deste e. TJDFT nesse sentido.
7. Assim, diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar vigente exorbita a possibilidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades do alimentando, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
8. Recurso conhecido e desprovido.